Tribunal: TJSP
Processo: 2225733-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que a parte ré fornecesse todas as guias de autorização e custeasse a cirurgia da autora, incluindo insumos, internação e despesas correlatas. Insurgência da parte ré, sustentando que o contrato se encontra em período de cobertura parcial temporária, em razão de patologia pré-existente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que a parte ré fornecesse todas as guias de autorização e custeasse a cirurgia da autora, incluindo insumos, internação e despesas correlatas. Insurgência da parte ré, sustentando que o contrato se encontra em período de cobertura parcial temporária, em razão de patologia pré-existente. Tratamento que tem caráter de urgência, diante do quadro de insuficiência cardíaca congestiva que a autora (menor) apresenta. Decisão mantida, sob pena de risco irreparável à saúde. Aplicação da Súmula 103, desta Corte. AGRAVO NÃO PROVIDO.